Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A contra o ato judicial exarado no ID 69379132 dos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida em face de IMPACTO PNEUS E RODAS LTDA ME, que determinou a emenda da petição inicial para que a parte autora, ora agravante, procedesse à juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, de comprovante de envio e recebimento de notificação de mora, nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n.o 911/69. Alega o agravante, em síntese, que cumpriu com o preceituado no artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n.o 911/69 ao encaminhar a notificação para o endereço constante de contrato e que o fato de o aviso de recebimento ter sido devolvido com a indicação de “mudou-se” não interfere no regular processamento do feito na medida em que é obrigação do devedor atualizar seus dados de endereço junto ao credor, sendo desnecessária a emenda à inicial. Requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, cassada o ato judicial recorrido para seja prontamente dado o regular processamento da inicial e deferida a liminar de busca e apreensão. Preparo no ID 18797596 – pág. 2. Sem contrarrazões, pois não angularizada a relação originária. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Dispõe o artigo 1.001 do Código de Processo Civil que não cabe qualquer recurso contra despacho. Como se vê, o comando contido no ID 69379132 dos autos originários refere-se a ato ordinatório cujo comando visa a apenas determinar o regular prosseguimento da ação com a comprovação de que o devedor foi constituído em mora. Assim, observados os termos lançados no ato, reputo que a providência é incapaz de causar prejuízo a quem se destina, no caso, ao autor, para que emende a inicial e dê regular prosseguimento à ação. O pronunciamento com efetiva carga decisória é o de deferimento ou indeferimento da petição inicial, à luz do que dispõem o artigo 321, parágrafo único, e artigo 334, ambos, do Código de Processo Civil. Pretender entendimento diverso, que daria carga decisória ao despacho de emenda à petição inicial, retiraria do juízo a quo o próprio exame de admissibilidade da ação e, decerto, ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição, desvirtuando os escopos pretendidos para o manejo da via recursal por meio do agravo de instrumento. Inclusive, há precedentes desta Egrégia Corte de Justiça na mesma linha, a saber: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1206496, 07143589320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece o agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento somente admitem interpretação extensiva nos casos em que a não apreciação das questões suscitadas possa acarretar a inutilidade do julgamento dessas matérias em eventual recurso de apelação, o que não se verifica no caso dos autos. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1198545, 07112185120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015/CPC. ROL TAXATIVO. PRESCRIÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial, uma vez que o rol do art. 1.015 do CPC não contempla tal caso. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1236675, 07202966920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III c/c artigo 1.001, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora